Tribunal: TJES
Processo: 0008897-64.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008897-64.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: JAIR COSTA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COISA JULGADA AFASTADA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. JUROS DE MORA. ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. SÚMULA N. 178 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 4º, II DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE
. 1) Não há de se falar em coisa julgada quando a ação transitada em julgado, embora com identidade de partes, dizia respeito à concessão de auxílio-doença acidentário, ao passo em que a demanda em curso remete à concessão de auxílio-acidente - benefícios previdenciários distintos por excelência, uma vez que aquele pressupõe a constatação de incapacidade temporária, enquanto o esse exige a verificação de incapacidade permanente -; a evidenciar a distinção da causa de pedir e do pedido. 2) A perícia realizada sob o crivo do contraditório, realizada por profissional de confiança do Juízo, o qual procedeu de forma regular ao exame do segurado e respondeu satisfatoriamente os quesitos que lhe foram apresentados, deve prevalecer em detrimento do laudo produzido unilateralmente pelo Órgão Previdenciário. 3) O segurado acometido por sequelas de acidentes de trabalho que reduzem de forma perene sua capacidade laborativa e impossibilitam o exercício de seu labor habitual, faz jus ao recebimento de auxílio-acidente, devido desde o dia imediatamente posterior à cessação do benefício de auxílio-doença, conforme apontado na prova pericial, em consonância com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do enfrentamento do tema representativo da controvérsia n. 8621. 4) Em atenção ao que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 810 da repercussão geral e pelo Tribunal da Cidadania ao julgar o tema representativo da controvérsia n. 905, sobre o valor das prestações vencidas, deverão incidir, desde a data do vencimento de cada parcela (data em que deveria ter sido pago o benefício mensalmente) correção monetária conforme INPC e juros de mora de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança. 5) Nos termos da súmula n. 178 do STJ, “o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual”. 6) Nas causas em que for parte a Fazenda Pública, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais somente ocorrerá quando liquidado o julgado, ex vi do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil. 7) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, bem como conhecer da remessa necessária e confirmar em parte a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de remessa necessária e apelo voluntário interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, a qual julgou procedente o pedido formulado por JAIR COSTA na ação acidentária em epígrafe, determinando, assim, a concessão do benefício de auxílio-acidente ao autor, a partir do dia seguinte à cessação do benefício de auxílio-doença.

Em seu recurso, o Apelante aduz, essencialmente, que: i) deve ser reconhecida a litispendência/coisa julgada com relação ao processo n. 0910550-28.2009.8.08.0030; ii) o médico perito da Autarquia Previdenciária entendeu que os requisitos legais para a concessão do benefício não restaram atendidos; e iii) deve ser aplicado ao caso os precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357 e na ADI n. 4425.

Pois bem. Procederei à análise conjunta do reexame necessário e da apelação voluntária, visto que oportuno.

A princípio, cumpre rechaçar a tese de coisa julgada veiculada no apelo.

Isso pois, nos autos n. 0910550-28.2009.8.08.0030, já arquivado, em que litigaram as mesmas partes, discutiu-se a concessão de auxílio-doença, ao passo em que, com a presente ação, o Apelado objetiva a concessão de auxílio-acidente.

Tratam-se de benefícios previdenciários distintos por excelência, uma vez que o auxílio-doença pressupõe a constatação de incapacidade temporária, enquanto o auxílio-acidente exige a verificação de incapacidade permanente; diferenças que restam evidenciadas pelo próprio texto legal, senão vejamos:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Não se vislumbra, portanto, identidade da causa de pedir ou do pedido, o que afasta o pressuposto processual negativo atinente à coisa julgada, como já decidido pelos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONVERSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E COISA JULGADA MATERIAL. REJEIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 8213/91. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUTORA QUE PREENCHE A QUALIDADE DE SEGURADA E INCAPAZ DEFINITIVAMENTE PARA O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO APELO. Considerando que o motivo que ensejou a demanda se originou de acidente de trabalho, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual. - Não se vislumbra a ocorrência da coisa julgada material, quando a causa de pedir próxima (fundamento jurídico) e os pedidos da demanda são diferentes daqueles contidos em outra ação, porquanto englobam a concessão de benefícios diferentes, com termo inicial em datas divergentes. Art. 42 da Lei n. 8.213/91: A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. (TJPB; AC 0800695-72.2017.8.15.0731; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 23/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANTE A OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. PLEITOS QUE, NA REALIDADE, ENVOLVEM BENEFÍCIOS DISTINTOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Para ocorrência da coisa julgada deve existir identidade de causas, ou seja, o ajuizamento de nova ação com o mesmo pedido e causa de pedir de ação pretérita já apreciada pelo Poder Judiciário (art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC). Se a ação outrora aforada pleiteava a concessão de benefício diverso (auxílio-doença. Incapacidade temporária para o labor) do que se discute na lide em apreço (auxílio-acidente. Redução parcial e definitiva da capacidade para o labor habitual), a causa de pedir e pedidos são diversos, não se verificando a existência da prejudicial. [...]. (TJSC; APL 5003009-22.2022.8.24.0016; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Cid Goulart; Julg. 23/05/2023)

Em evolução, consigno que o conjunto probatório carreado aos autos evidencia a juridicidade do pleito autoral.

O acolhimento do pedido formulado pelo demandante, relativo a auxílio-acidente, perpassa pela constatação da existência de nexo de causalidade entre o trabalho exercido e sua atual condição médica. Nessa toada, confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. LEI Nº 8213/91. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE. SENTENÇA ILÍQUIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 41-A, DA LEI Nº 8213/91. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício, revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional. [...] (TJES; RN 0025989-40.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 04/04/2023; DJES 17/04/2023)

Tal condição, em meu sentir, restou atendida na espécie.

E assim o digo sobretudo porque a perícia realizada em Juízo elucidou que o autor, ora Apelado, “possui alterações em ambos os joelhos de características traumáticas associadas a degenerativas (CID M23) [...] presentes também na coluna lombar (CID M54)”.

Outrossim, aclarou a expert do Juízo que as lesões observadas no Apelado decorrem de acidentes de trabalho por ele sofridos e o incapacitam para atividades que demandam esforço físico. Confira-se, ipsis litteris:

4) Doença/moléstia ou lesão decorre do trabalho exercido, ou o prejudica? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

As lesões nos joelhos possuem nexo com os acidentes de trabalho sofridos.

Outrossim, as alterações apresentadas incapacitam a execução de atividades laborativas que requeiram esforço físico. Deve ser ressaltado que o autor possui capacidade laborativa residual, não se encontrando inválido.

Julgo necessário trazer à baila ainda as respostas exaradas pela médica perita no que tange aos quesitos 7.1 e 11 e 11.1:

7.1) [...] Há incapacidade parcial permanente.

11) [...] O autor fez diversos recursos administrativos, nos quais é observada incapacidade para o desempenho de suas atividades habituais realizadas naquela época. Outrossim, não foram observadas restrições para a realização das atividades a que foi reabilitado. Informamos que para confecção do laudo foi realizada análise da documentação dos autos, das atividades do reclamante, história clínica e foi realizado exame Físico.

11.1) Após análise clínica verificamos que desde o gozo de seu último benefício havia restrições para o desempenho de suas funções habituais. Assim, muito embora tenha tido Benefícios indeferidos a partir de 15/08/2013, verificamos que já nesta época o autor possuía restrições a realização de suas atividades laborativas habituais.

É válido ressaltar que a perícia médica foi realizada por profissional de confiança do Juízo, o qual procedeu de forma regular ao exame do segurado e respondeu satisfatoriamente os quesitos que lhe foram apresentados.

Destaco também que “[...] a perícia possui grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezada de plano, em especial, se suas conclusões forem claras e não existirem outras provas a contrariá-la.” (TJES; AC 0010580-62.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 05/12/2022; DJES 17/01/2023)

Desta feita, na esteira do entendimento jurisprudencial predominante, entendo que, muito embora o magistrado não esteja adstrito à prova pericial, devem prevalecer as conclusões observadas na perícia realizada sob o crivo do contraditório em detrimento do laudo produzido unilateralmente pelo Órgão Previdenciário. A título de ilustração:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA EM AÇÃO JUDICIAL. PERÍCIA DO INSS. PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO. PREVALÊNCIA. PROVA DA INCAPACIDADE LABORAL DA AUTORA. TERMO INICIAL. PERÍCIA JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CÁLCULO SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 111 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o disposto no art. 42 da Lei n. 8.213/91, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez é devida ao segurado desde que comprovada a condição de incapacidade laboral e consequente impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 2. Constatada a incapacidade laborativa do autor pela perícia judicial, deve ser concedida a aposentadoria por invalidez acidentária, não podendo prevalecer perícia realizada pelo INSS de forma unilateral e sem o devido contraditório, para ilidir a prova formada de forma imparcial na via judicial. 3. A despeito do magistrado não estar vinculado ao laudo do perito nomeado pelo Juízo, este, sendo conclusivo a respeito da incapacidade laborativa, há de prevalecer sobre sobre outro juntado pelo INSS. 4. preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, deve ser concedida, em favor do autor, a aposentaria por invalidez. 5. Não sendo possível precisar o momento em que se deu a incapacidade permanente da autora para sua atividade labora, deve ser estabelecido, como termo inicial, para a concessão da aposentadoria por invalidez a data do laudo pericial, que constatou a referida incapacidade. 5. De acordo com a Súmula nº 111 do STJ, os honorários de sucumbência devem ser calculados sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nas ações previdenciárias. * (TJMS; APL-RN 0803406-69.2018.8.12.0029; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Fernando Mauro Moreira Marinho; DJMS 19/04/2022; Pág. 134)

Por todo o arrazoado, resta indene de dúvidas que o Apelado, acometido por sequelas de acidentes de trabalho que reduzem de forma perene sua capacidade laborativa e impossibilitam o exercício de seu labor habitual, faz jus ao recebimento de auxílio-acidente, devido desde o dia imediatamente posterior à cessação do benefício de auxílio-doença, conforme apontado na prova pericial, em consonância com a tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando do enfrentamento do tema representativo da controvérsia n. 8621.

Ato contínuo, faz-se mister examinar os consectários legais da condenação, isto é, os juros de mora e a correção monetária que incidem sobre o valor das prestações vencidas.

Determinou o Juízo a quo que

“O valor deverá ser corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada parcela mensal, pelos índices de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma da lei 11.960/2009, até o dia 25 de março de 2015, quando, então, a correção passará a sofrera incidência do IPCA-E.

Quanto aos juros de mora, estes deverão incidir a partir da citação e deverão ser calculados pelos índices da caderneta de poupança.”

Todavia, observo que a sentença merece retoques nesse particular.

Isso porque, com relação aos juros de mora, o termo inicial de sua incidência é a data da citação, conforme súmula n. 204 do STJ:

Súmula n. 204, STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.

No que se refere ao referencial aplicável, mantém-se a aplicação do índice oficial da caderneta de poupança, considerando o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, assim como o que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 810 da repercussão geral2.

Concernente à correção monetária, devida desde a data do vencimento de cada parcela, essa deve ser calculada de acordo com o INPC, consoante determinado pelo Tribunal da Cidadania ao julgar o tema representativo da controvérsia n. 9053.

Em suma: sobre o valor das prestações vencidas, deverão incidir: i) correção monetária conforme INPC, desde a data do vencimento de cada parcela (data em que deveria ter sido pago o benefício mensalmente); e ii) juros de mora de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data da citação.

Atinente às custas processuais, de rigor a modificação da sentença, porquanto o INSS não goza de isenção do pagamento das custas processuais quando litiga na Justiça Estadual, nos termos da súmula n. 178 do STJ:

Súmula n. 178, STJ: O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual.

Por derradeiro, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, imperiosa a alteração do édito sentencial e a aplicação da regra prevista no art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil in casu, por tratar-se de sentença ilíquida, postergando-se sua fixação para o momento oportuno.

Por todo o arrazoado, tem-se que o recurso voluntário interposto pelo INSS merece ser parcialmente provido e a sentença, em sede de remessa necessária, confirmada em parte, para:

a) determinar que sobre o valor das prestações vencidas, deverão incidir i) correção monetária conforme INPC, desde a data do vencimento de cada parcela (data em que deveria ter sido pago o benefício mensalmente); e ii) juros de mora de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data da citação;

b) condenar o INSS ao pagamento das custas processuais; e

c) postergar a fixação do
quantum
referente aos honorários de sucumbência para a fase de liquidação da sentença.

Ante o exposto, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar que sobre o valor das prestações vencidas, deverão incidir correção monetária conforme INPC, desde a data do vencimento de cada parcela.

Ademais,
conheço da remessa necessária e reformo em parte a sentença
, para condenar o INSS ao pagamento das custas processuais e postergar a fixação do
quantum
referente aos honorários de sucumbência para a fase de liquidação da sentença.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1 “O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”.

2 “[...] quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”.

3 “[...] 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 21/06/2023 às 22:00:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46519221062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
a
pelação
voluntária em remessa necessária

por meio da qual pretende,
Instituto Nacional de Seguro Social – INSS
, ver reformada a sentença de fls. 201/203-vº que, em sede de ação previdenciária, condenou-o a concessão do benefício de auxílio-acidente ao apelado.

O eminente Relator deu parcial provimento ao recurso para determinar a incidência de
correção monetária conforme INPC, desde a data do vencimento de cada parcela e juros de mora de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a citação
, sobre o valor das prestações vencidas,
bem como condenar o INSS ao pagamento das custas processuais e postergar a fixação da verba honorária para a fase de liquidação de sentença, sendo acompanhado pelo culto Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro.

Pois bem. Adianto que, após detida análise destes autos, cheguei à mesma conclusão adotada pelo eminente Relator, por motivos que passo a expor.

Os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91 conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o exercício de atividade laborativa.

Para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária, imprescindível a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente, redução na capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos.

Especificamente em relação ao benefício do auxílio-acidente, o art. 86 da referida lei federal prevê que será concedido ao segurado quando
, “após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

In casu
, a concessão do benefício é devida, considerando o laudo pericial conclusivo no sentido de que “
o reclamante sofreu acidente de trabalho, evoluindo com incapacidade parcial permanente ao labor, restrita a realização de atividades que requeiram esforço físico. Contudo, o autor possui condições de realizar as funções as quais foi reabilitado, não se encontrando inválido
” (fl. 143).

No tocante aos consectários legais das parcelas vencidas, escorreito o voto relator, porquanto deve-se aplicar juros de mora pelo índice da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97), a partir da citação (Súmula 204 do STJ), e o INPC para fins de correção monetária, em atenção ao art. 41-A da Lei n. 8.213/91, conforme tese firmada pelo STJ em sede de recurso especial repetitivo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

[...]

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

[...]

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

No que se refere à condenação da autarquia ao pagamento de custas processuais, vale lembrar que o benefício fiscal de isenção só ocorre no âmbito estadual quando existe legislação estadual com previsão específica em tal sentido, o que não é o caso do Espírito Santo.

Na hipótese, deve-se aplicar a súmula 178 do STJ, segundo a qual “
o
INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual
”, conforme pacífica jurisprudência desta Corte:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA.. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E AUXÍLIO-ACIDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA ÍNDICE DO INPC. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELO INSS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROCEDENTE. I Lesões decorrentes de exercício da atividade de garçom e requerimento de auxílio-doença acidentário e auxílio acidente. II- Preenchimento dos requisitos que permitem a concessão dos benefícios auxílio-doença acidentário e auxílio-acidente: i) a lesão; ii) o nexo de causalidade/concausalidade; iii) a redução da capacidade laborativa, com a impossibilidade do retorno às atividades outrora exercidas. II Nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213/1991, são devidos ao demandante os benefícios pleiteados, pois constatada sua incapacidade laborativa, parcial e definitiva para a atividade antes desenvolvida; sua qualidade de segurado e a possibilidade de que seja reinserido no mercado de trabalho em atividade diversa, após reabilitação. III - O auxílio-doença acidentário é devido desde 01/05/2017 até a data em que esteja reabilitado e, o auxílio-acidente, no patamar de 50% do salário de benefício percebido, assim que concluído o processo de reabilitação profissional para nova atividade. IV A conclusão do expert demonstra que o demandante possui lesões decorrentes de acidente no trajeto do trabalho e que deve ser submetido a processo de reabilitação para atividade diversa. V - O índice de correção monetária deve ser o INPC, juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança conforme orientação do STJ (Tema n. 905). VII
O INSS não está isento de custas nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual. Súmula 178 STJ.
Remessa necessária parcialmente procedente . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer da remessa necessária e julgá-la parcialmente procedente, nos termos do voto do Relator.
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024170171342, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/09/2021)

Por fim, considerando se tratar de sentença ilíquida proferida sob a égide do CPC/15, a verba deve ser fixada de acordo com o § 3º e o inciso II do § 4º do art. 85 do CPC
1
, mediante a definição do percentual em sede de liquidação.

A propósito, confira-se a iterativa jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE SÃO MATEUS. DIREITO A 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS POR ANO. ADICIONAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO). INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO GOZADO. 1. - Nos termos das Leis nn. 14/2005 e 74/2013 do Município de São Mateus, os servidores docentes que exercem regência de classe terão direito ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias por ano, sendo que dentro deste período, 30 (trinta) dias serão consecutivos e sobre as férias haverá uma gratificação de 50% (cinquenta por cento).
2. - Nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, em se tratando de sentença ilíquida contra a fazenda pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso
e, em reexame necessário, reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto do relator.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047140096711, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho integralmente o voto do douto Desembargador Relator
para
d
ar
parcial provimento ao
apelo interposto pelo INSS,
bem como conhecer a remessa necessária e reformar em parte a sentença para
determinar a incidência de
correção monetária conforme INPC sobre o valor das prestações vencidas, desde a data do vencimento de cada parcela;
condenar o INSS ao pagamento das custas processuais e postergar a fixação da verba honorária para a fase de liquidação de sentença.

É como voto.

1
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.(...) § 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º: (...) II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;